Tribunal: TJES
Processo: 0002705-48.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002705-48.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração
(
ED
nº 0002705-48.2014.8.08.0012
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que negou provimento à sua apelação, a qual versava sobre a natureza de serviços de manutenção de ar-condicionado central para fins de recolhimento de ISS.

2. O embargante alega que o acórdão foi omisso e obscuro ao não se manifestar sobre: (i) a nulidade da sentença por ausência de motivação na valoração de prova pericial; (ii) as notas fiscais que descrevem o serviço como "manutenção"; e (iii) as razões para equiparar a referida manutenção à atividade de construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e obscuridade apontados ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelo recorrente, não havendo omissão ou obscuridade. A valoração da prova pericial, a análise das notas fiscais e a equiparação do serviço à construção civil foram devidamente justificados no voto condutor.

5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19/08/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra v. acórdão de id. 15577879 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso, alega o embargante, em síntese, que o v. Acórdão padece de omissão e obscuridade, pois: (i) não se manifestou expressamente sobre a nulidade da sentença por ausência de motivação na valoração da prova pericial emprestada, mas apenas sobre sua admissibilidade; (ii) não analisou detidamente as notas fiscais que descrevem o serviço como "manutenção"; (iii) não explicitou as razões pelas quais a atividade de manutenção, no caso concreto, se equipara à de construção civil; e (iv) a matéria deve ser prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões no id. 15921856.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002705-48.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA, MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra v. acórdão de id. 15577879 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso, alega o embargante, em síntese, que o v. Acórdão padece de omissão e obscuridade, pois: (i) não se manifestou expressamente sobre a nulidade da sentença por ausência de motivação na valoração da prova pericial emprestada, mas apenas sobre sua admissibilidade; (ii) não analisou detidamente as notas fiscais que descrevem o serviço como "manutenção"; (iii) não explicitou as razões pelas quais a atividade de manutenção, no caso concreto, se equipara à de construção civil; e (iv) a matéria deve ser prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões no id. 15921856.

É o relatório.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Alegou o embargante que há omissão e obscuridade no acórdão. Ocorre que foram expressamente apreciadas as teses relativas à natureza do serviço prestado e à valoração da prova. O acórdão enfrentou diretamente os argumentos do Município, rechaçando-os de forma fundamentada. Vejamos:

Quanto à valoração da prova pericial:
A decisão embargada distinguiu claramente a preliminar de nulidade (vício de procedimento) da discordância quanto ao mérito da prova (vício de julgamento), consignando expressamente que
"a discordância do apelante quanto ao valor probatório do laudo constitui matéria de mérito (error in judicando), e não vício processual (error in procedendo)"
. Portanto, a tese foi analisada e rejeitada, não havendo omissão.

Quanto à análise das notas fiscais:
O acórdão não ignorou os documentos, mas os citou e os valorou em conjunto com a natureza da atividade, concluindo que a nomenclatura não se sobrepõe à essência do serviço. Consta do voto que
"Portanto, ainda que as notas fiscais mencionem 'manutenção' [...], a natureza do serviço prestado, envolvendo sistemas complexos integrados a imóveis, justifica a aplicação da exceção prevista no art. 3º, III, da LC 116/2003".

Quanto à equiparação da manutenção à construção civil:
A decisão não foi obscura, mas, ao contrário, dedicou-se a justificar o porquê de a manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado seguir a mesma lógica da instalação, afirmando que a atividade
"não se assemelha ao mero conserto de um eletrodoméstico, mas sim à manutenção da própria estrutura do prédio, atividade indissociável da construção civil".
Adicionalmente, reforçou tal entendimento com jurisprudência e com a classificação da CONCLA/IBGE.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual os embargantes alegam omissão e obscuridade, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao interesse do recorrente. O recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

É também oportuno destacar que
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”.
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)